Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600129-70.2020.6.16.0043
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO EDLING RIBEIRO
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO EDLING RIBEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
08/02/2021
Número: 0600129-70.2020.6.16.0043

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 31/10/2020
Processo referência: 0600129-70.2020.6.16.0043
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Registro de Candidatura - RRC -
Candidato, Cargo - Vereador, Eleições - Eleição Proporcional
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600129-
70.2020.6.16.0043 (DRAP n.º 0600113-19.2020.6.16.0043) que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Rodrigo Edling Ribeiro para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento do
Registro de Candidatura de Rodrigo Edling Ribeiro, ao cargo de Vereador, sob o número 13333,
pelo Partido dos Trabalhadores (13 - PT), no Município de Guarapuava vez que deixou de
comprovar a filiação partidária até a data de 04.04.2020, não preenchendo umas das condições de
elegibilidade e não comprovou ter solicitado a correção do equívoco nos termos do art. 11, § 2º, da
Resolução 23.596/2019-TSE, ainda no prazo previsto na Portaria TSE 358 de 02 de junho de 2020.).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO EDLING RIBEIRO (RECORRENTE)
NATHALIA KARINA DE MATTOS (ADVOGADO)
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
24314
416
08/02/2021 14:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.169

RECURSO ELEITORAL 0600129-70.2020.6.16.0043 – Guarapuava – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO EDLING RIBEIRO
- OAB/PR0097867
ADVOGADO: NATHALIA KARINA DE MATTOS
RECORRIDO: JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA– ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL - REGISTRO DE
CANDIDATURA - RESOLUÇÃO TSE Nº23.609/2019 - REGISTRO
INDEFERIDO - CANDIDATO FILIADO A PARTIDO DIVERSO DO
CONSTANTE NO REQUERIMENTO. FILIAÇÃO AO PCO QUE CANCELOU A
FILIAÇÃO ANTERIOR. NEGATIVA DE FILIAÇÃO AO REFERIDO PARTIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO. PARTIDO SEM ÓRGÃO VIGENTE NO
MUNICÍPIO. DECLARAÇÃO DO DELEGADO NACIONAL DO PCO
RECONHECENDO EQUÍVOCO NA FILIAÇÃO. RECONHECIMENTO DE
FILIAÇÃO TEMPESTIVA AO PT. REGISTRO DEFERIDO - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.
1.O lançamento da filiação do recorrente ao PCO, em 05.09.2019, ocasionou o
cancelamento da filiação anterior no Sistema FILIA.
2.A negativa de pedido de filiação impõe à agremiação comprovar que o
lançamento no sistema ocorreu baseado em requerimento ou outro documento
apto a evidenciar a manifestação de vontade do candidato.
3.Considerando que o PCO sequer possui órgão vigente no Município, bem
como a declaração fornecida pelo Delegado Nacional do PCO, informando que
o nome do recorrente foi incluído na relação de filiados do partido em razão de
erro administrativo, não se revela razoável tolher a candidatura do recorrente,
vez que eventual filiação a essa agremiação não se encontra embasada em
qualquer outra prova. Precedente. Filiação tempestiva ao PT reconhecida.
4.Recurso conhecido e provido, para deferir o registro de candidatura do
recorrente.

Num. 24314416 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/02/2021 14:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020814090934400000023568542
Número do documento: 21020814090934400000023568542

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/02/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por RODRIGO EDLING RIBEIRO em face da

sentença exarada pelo Juízo da 43ª Zona Eleitoral de Guarapuava – PR, que indeferiu o
Requerimento de Registro de Candidatura – RRC do recorrente em razão da
,

ausência de filiação partidária ao PARTIDO DOS TRABALHADORES – PT, vez que
consta nos registros da Justiça Eleitoral como filiado ao PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA -
PCO (ID 15721916).
2.Em suas razões recursais o candidato sustentou que:
a) em nenhum momento pediu ou autorizou sua filiação ao Partido da Causa Operária – PCO,
conforme declaração emitida pelo Delegado Nacional da agremiação;
b) a filiação ao PCO foi registrada e transmitida por engano, tratando-se de erro administrativo,
devendo ser reconhecida sua nulidade;
c) sua filiação ao PT é válida, vez que respeitadas todas as normas estatutárias e legais, tendo
ainda declarado publicamente sua intenção de se filiar à referida agremiação.
3.Ao final, requereu o provimento do recurso, com consequente reforma da sentença para
deferir seu requerimento de registro de candidatura.
4.Em contrarrazões (ID 15722616) o Ministério Público Eleitoral pugnou pelo desprovimento do
recurso, entendendo que o recorrente não observou as regras eleitorais de filiação partidária.
5.A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 20050816) manifestando-se pelo

conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, sustentando que os
documentos trazidos aos autos não são suficientes a comprovar sua tempestiva filiação ao PT.
6.Com base no entendimento atualmente predominante nesta Corte, determinou-se a intimação

do PARTIDO DA CAUSA OPERÁRIA DE GUARAPUAVA/PR, para que se
manifestasse a respeito da filiação do recorrente, bem como juntasse documentos relativos à
filiação.
7.Contudo, a Secretaria Judiciária certificou a impossibilidade de cumprir com a determinação,
vez que não há registro de Órgão Provisório do PCO vigente no Município de Guarapuava (ID
22928216).
8.O recorrente apresentou manifestação, pugnando pelo provimento do recurso, sustentando
que, uma vez inexistente Órgão Provisório do PCO vigente no Município de Guarapuava, deve
ser reconhecida a declaração fornecida pelo Delegado Nacional do partido.
Num. 24314416 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/02/2021 14:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020814090934400000023568542
Número do documento: 21020814090934400000023568542

9.Ocorrido o pleito, o recorrente obteve 103 votos.
É o relatório.
VOTO
1.Presentes os pressupostos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
2.Depreende-se dos autos que a demanda visa o reconhecimento da filiação do recorrente ao
, e o consequente deferimento de seu requerimento de
PARTIDO DOS TRABALHADORES - PT
registro de candidatura – RRC para concorrer ao cargo de Vereador no município de

Guarapuava, nas Eleições de 2020. Ocorrido o pleito em 15.11.2020, o candidato
.
obteve 103 votos
3.A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido formulado, sob o fundamento de
que o candidato estaria filiado ao Partido da Causa Operária - PCO, e não à agremiação para
qual pretendia lançar candidatura (PT).
4.De fato, em consulta ao Sistema FILIA, depreende-se que o candidato, na época do pedido
de registro de candidatura, constava como filiado ao PCO:
5.Depreende-se ainda a existência de filiação ao PARTIDO DOS TRABALHADORES - PR, no
dia 05.09.2019, corroborando a ficha de filiação juntada no ID 15721266.
6.Contudo, como houve lançamento de filiação do candidato ao PCO em 03.04.2020, a filiação
anterior foi cancelada.
7.Considerando que o recorrente nega que tenha requerido sua filiação ao PCO, e tendo em
vista o entendimento atualmente predominante nesta Corte, determinou-se a intimação do
referido partido para que se manifestasse a respeito da filiação do recorrente, bem como
juntasse documentos relativos à filiação.
8.Entretanto, a Secretaria Judiciária certificou a impossibilidade de cumprir com a
determinação, vez que não há registro de Órgão Provisório vigente do PCO no Município de
Guarapuava (ID 22928216).
9.Ademais, consta nos autos (ID 15721166 e 23110266) declaração fornecida pelo Delegado
Nacional do PCO, informando que o nome do recorrente foi incluído na relação de filiados do
partido em razão de erro administrativo. Ainda, que o partido tomou providências no sentido de
realizar a desfiliação do candidato, o que de fato ocorreu, conforme informação do Sistema
FILIA:
Num. 24314416 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/02/2021 14:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020814090934400000023568542
Número do documento: 21020814090934400000023568542

10.Neste contexto, não se revela razoável tolher a candidatura do recorrente, vez que o
lançamento de sua filiação ao PCO no Sistema Filia não se encontra embasada em qualquer
outra prova que evidenciasse sua intenção de se filiar àquela agremiação, que sequer possui
.
órgão em vigência no Município
11.Neste sentido já se pronunciou recentemente esta Corte, em decisão que restou assim
ementada:
RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÃO 2020. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
CANCELAMENTO. INCLUSÃO EM LISTA DE OUTRO PARTIDO COM DATA
MAIS RECENTE. NEGAÇÃO DO FILIADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO, PELO
PARTIDO, ACERCA DA MANIFESTAÇÃO VOLITIVA DO FILIADO. REVERSÃO
DE CANCELAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
DETERMINAÇÃO, DE OFÍCIO, DE REVERSÃO DO CANCELAMENTO DA
FILIAÇÃO MAIS ANTIGA. RES.-TSE 23.596/2019, ART.25.
1.A filiação partidária materializa tanto o direito fundamental à liberdade de
associação (CF, art.5°, XVII) quanto o direito político fundamental a ser eleito
representante do povo (jus honorum). Portanto, a interpretação acerca dos
dispositivos que a regulam deve ocorrer de forma a garantir a realização desses
direitos, observados, sem dúvida, os limites impostos pelo mesmo ordenamento.
2.Embora haja presunção de veracidade quanto às informações enviadas pelos
partidos ao TSE pelo sistema FILIA, tal proceder leva em conta unicamente a
comunicação partidária, deixando-se de exigir, neste primeiro momento, a prova da
manifestação volitiva do cidadão filiado (p. ex.: ficha de filiação). Entretanto, em
caso de dúvida quanto à veracidade da informação, é dever da Justiça Eleitoral
conferir os dados, notadamente se o interesse na filiação é recíproco entre
agremiação e filiado, apurando as responsabilidades.
3.Havendo negação do filiado quanto à filiação mais recente e não sendo ela
comprovada pela agremiação que inseriu seu nome na lista ordinária,
impõe-se a reversão do cancelamento automático determinado pelo art.22,
parágrafo único da Lei 9.096/1995, restabelecendo-se a filiação anterior.
4.Recurso conhecido e desprovido, determinando-se, de ofício, a reversão do
cancelamento da filiação mais antiga do recorrente, na forma do art.25 da
Res.-TSE 23.596/2019 (TRE/PR. RECURSO ELEITORAL
nº0600011-13.2020.6.16.0070, ACÓRDÃO nº56238 de 27/08/2020, Relator(aqwe)
ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
02/09/2020 ) (grifo nosso).
Num. 24314416 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/02/2021 14:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020814090934400000023568542
Número do documento: 21020814090934400000023568542

12.Por todo o exposto, a sentença recorrida merece ser reformada, para deferir o registro de
candidatura do recorrente, vez que reconhecida sua filiação tempestiva ao PARTIDO DOS
TRABALHADORES - PT.

13.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
ao recurso de RODRIGO EDLING RIBEIRO, para
conhecer e dar provimento
deferir seu registro de candidatura ao cargo de vereador no município de
Guarapuava.

14.Determino que seja oficiada, com a máxima urgência, a 43ª ZONA

ELEITORAL DE GUARAPUAVA-PR para que proceda ao reprocessamento da
totalização dos votos, em cumprimento ao artigo 216 da Resolução TSE
nº23.611/2019.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600129-70.2020.6.16.0043 - Guarapuava - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: RODRIGO EDLING RIBEIRO -
Advogado do(a) RECORRENTE: NATHALIA KARINA DE MATTOS - PR0097867 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 043ª ZONA ELEITORAL DE GUARAPUAVA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.02.2021.
Num. 24314416 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 08/02/2021 14:09:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21020814090934400000023568542
Número do documento: 21020814090934400000023568542